Tribunal: TJSP
Processo: 2077733-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição – Honorários advocatícios - Cabimento.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado com a finalidade de intervenção de terceiro no processo, como responsável pela dívida exequenda, enseja, em caso de improcedência, condenação do vencido ao pagamento de honorários ao advogado do terceiro, segundo o

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição – Honorários advocatícios - Cabimento.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado com a finalidade de intervenção de terceiro no processo, como responsável pela dívida exequenda, enseja, em caso de improcedência, condenação do vencido ao pagamento de honorários ao advogado do terceiro, segundo o princípio da causalidade.

A fixação de honorários advocatícios decorrente da rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve observar a equidade, conforme previsão contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077733-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante MAYUP
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, é agravado J.A.P. FOMENTO
MERCANTIL EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077733-13.2020.8.26.0000 -Voto no 43256
2
Voto n°: 43256
Agrv. n°: 2077733-13.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CARLOS
AGTE. : MAYUP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI
AGDO. : J.A.P. FOMENTO MERCANTIL EIRELI
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica Rejeição
Honorários advocatícios - Cabimento.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
instaurado com a finalidade de intervenção de terceiro no
processo, como responsável pela dívida exequenda, enseja, em
caso de improcedência, condenação do vencido ao pagamento de
honorários ao advogado do terceiro, segundo o princípio da
causalidade.
A fixação de honorários advocatícios decorrente da rejeição do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve
observar a equidade, conforme previsão contida no artigo 85, § 8o,
do Código de Processo Civil.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem,
contudo, fixar verba honorária (cf. p. 537/540 e 547).
Segundo a recorrente, mencionada decisão não pode ser
mantida, uma vez que “foi citada, apresentou defesa, e após o trâmite processual,
o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica não foi acolhido
pelo Juízo a quo, visto que inexistente qualquer ligação entre os executados
Latina Eletrodomésticos S.A., José Paulo Aleixo Coli e Valdemir Gomes Dantas, e
a agravante, que justificasse a formação de grupo econômico, além da agravada
não comprovar a prática das hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil”.
“Desta forma, e diante do não acolhimento do pedido de desconsideração inversa
da personalidade jurídica, deve a agravada arcar com os honorários de
sucumbência em favor da agravante”. “Diante do princípio da causalidade, aquele
que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes”.
O recurso foi bem processado, com resposta da recorrida (cf.
p. 566/569).
É o relatório.
Tratando-se
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, são cabíveis honorários advocatícios em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077733-13.2020.8.26.0000 -Voto no 43256
3
improcedência ou rejeição, porque estabelecida uma lide entre o exequente e o
terceiro, vendo-se este na contingência de contratar advogado para a defesa de
seus interesses.
A verba honorária rege-se pelo princípio da causalidade.
Quem desencadeou a lide, saindo finalmente vencido, deve responder pelos
honorários do advogado de seu oponente.
A desconsideração da personalidade jurídica constitui
modalidade de intervenção de terceiro. A despeito de o Código de Processo Civil
não conter norma específica quanto a honorários advocatícios, há de se aplicar
aquele princípio.
Não fosse assim, o terceiro, citado para responder ao pedido
de sua inclusão no processo como responsável pela dívida e tendo contratado
advogado, finalmente sagrando-se vencedor, além dos transtornos inerentes ao
processo, sofreria prejuízo de ordem material.
Nessa ótica, leciona Sérgio Sahione Fadel que "A parte que
vai a Juízo, pretendendo defender ou restabelecer um direito ou tentando impedir
que outrem o viole, incorre em despesas: despesas processuais, gastos com
custas e com honorários a seu advogado. Mas o fim da justiça não é onerar a
parte que move a ação ou a contesta; ao contrário: é restabelecer o direito ou
apenas a tranquilidade e a segurança dos litigantes, através de uma ampla
reparação dos prejuízos que a parte teve com a demanda. Se assim não fosse,
estar-se-ia diante de princípio evidentemente contrário ao art. 14 e ruiria por terra
o respeito à instituição da justiça. A parte iria a juízo irresponsavelmente, até por
espírito de emulação, apenas para preocupar, ocupar e onerar a parte contrária.
Por isso mesmo o princípio da sucumbência, longe de ser apenas de índole civil
ou processual é, antes de tudo, de natureza publicista. Impõe respeito aos
litigantes e é uma barreira à aventura judiciária" (Código de Processo Civil
Comentado, Companhia Editora Forense, p. 95).
Esta Corte de Justiça orienta-se no sentido do cabimento da
verba, nessa situação específica de improcedência do incidente, como se vê do
seguinte julgado, AI 2023558-69.2020.8.26.0000, rel. Des. Adilson de Araújo, j.
22.04.2020:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBCRANÇA, EM
FASE
DE
CUMPRIMENO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INSUGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DO RÉU EXCLUÍDO DA LIDE POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS. RECURSO PROVIDO.
É cabível a fixação de honorários de sucumbência, em sede
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dado que se trata de
uma nova lide, com citação da parte passiva, apresentação de causa de pedir e
pedido diversos daqueles apresentados na ação principal, fato que resulta em
uma nova pretensão, qual seja, a inclusão de terceiro no polo passivo do
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077733-13.2020.8.26.0000 -Voto no 43256
4
No arbitramento da verba honorária, não se pode perder de
vista que:
“O processo deve propiciar a quem tem razão a mesma
situação econômica que ele obteria se as obrigações alheias houvessem sido
cumpridas voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido respeitados sem
a instauração de processo algum. A condenação pelo custo processual é, pois,
consequência necessária da necessidade do processo (Chiovenda).
Mas a doutrina está consciente de que a sucumbência não é
em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio,
que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo
custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda
inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para
obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao
exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias
constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como
causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A
sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que
um indicador. Conquanto razoavelmente seguro e digno de prevalecer na grande
maioria dos casos, há situações em que esse indício perde legitimidade e deve
ser superado pelo princípio verdadeiro. Isso acontece sempre que de algum
modo o próprio vencedor haja dado causa ao processo, sem necessitar dele para
obter o bem a que tinha direito”.
(Cândido
Rangel
Dinamarco,
Instituições
de
Direito
Processual Civil, vol. II, Malheiros Editores, São Paulo, p. 648).
No Agravo de Instrumento no 2055824-12.2020.8.26.0000,
julgado em 10 de junho de 2020, de relatoria do Desembargador Gomes Varjão,
a colenda 34a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo
destacou:
(...) a verba honorária deverá ser fixada por equidade, uma
vez que o incidente em si não persegue um conteúdo econômico imediato. A
eventual inclusão dos sócios (desconsideração direta) ou da pessoa jurídica
(desconsideração inversa) no polo passivo da demanda não representa a certeza
do recebimento da integralidade do débito exequendo.
Assim, considerando as peculiaridades do caso, em especial
o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, vez que se cuida de incidente processual, assim como o
trabalho realizado pelo escritório de advocacia recorrente por pouco mais de três
meses, o arbitramento de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator